Tribunal: TJES
Processo: 5002357-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: RAFAEL DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRIVADO. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDO DE JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL INEXISTENTE NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por seguradora, determinou a redistribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo ao autor o dever de comprovar o sinistro e o dano e à seguradora o encargo de demonstrar a extensão das lesões e eventual inexistência de invalidez. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à valoração de laudo de junta médica administrativa realizado sob a égide da Circular SUSEP nº 667/2022, bem como quanto à existência de prova pericial produzida em ação conexa, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento explícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer força probatória vinculante ao laudo da junta médica administrativa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada existência de prova pericial judicial produzida em ação conexa apta a influenciar a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há omissão quanto à alegada prova pericial judicial produzida em ação conexa, pois o documento juntado aos autos apenas comprova a aceitação do encargo pelo perito e o agendamento do exame físico, inexistindo laudo pericial produzido ou carreado ao caderno recursal.

A inexistência de prova técnica judicial impede o reconhecimento de omissão judicial ou de desconsideração de prova emprestada, afastando alegação de afronta à economia processual.

O acórdão embargado apreciou expressamente o laudo de junta médica administrativa e consignou que a facilitação da defesa do consumidor não afasta o dever mínimo do segurado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

A controvérsia acerca do sinistro doméstico, aliada à alegação de eventual fraude ou rompimento do nexo causal, impede atribuição de presunção absoluta ao documento extrajudicial produzido administrativamente.

A distribuição dinâmica do ônus da prova revela-se proporcional e adequada às particularidades da causa ao atribuir ao segurado a demonstração da ocorrência material do sinistro e à seguradora a comprovação da extensão da invalidez e eventual fraude.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há omissão judicial quando a prova pericial invocada pela parte sequer foi produzida ou juntada aos autos.

O laudo de junta médica administrativa não possui presunção absoluta quando a controvérsia envolve alegação de fraude ou rompimento do nexo causal.

A distribuição dinâmica do ônus da prova pode atribuir ao segurado a comprovação mínima do sinistro e à seguradora o encargo de demonstrar a extensão da invalidez e eventual fraude.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Circular SUSEP nº 667/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28/02/2023, DJES 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002357-92.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RAFAEL DE JESUS NEVES

EMBARGADA: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL DE JESUS NEVES
em razão do acórdão de ID 15629235, proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para estabelecer a redistribuição dinâmica do ônus da prova, imputando ao autor o dever de comprovar o substrato mínimo do fato constitutivo (o sinistro e o dano) e à seguradora o encargo de demonstrar a exata extensão das lesões e a invalidez.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto desconsiderou a força probatória e o efeito vinculante do laudo da junta médica administrativa de ID 15884813, realizado de forma paritária com a participação de profissionais da própria requerida, sob a égide da Circular SUSEP nº 667/2022, o qual atestou invalidez parcial permanente de 100%.

Aponta, ainda, omissão quanto à existência de prova pericial médica judicial conexa já produzida nos autos nº 5003554-78.2024.8.08.0045, movida em desfavor de Chubb Seguros.

Defende, por fim, que o ônus probatório autoral foi integralmente cumprido e pleiteia o acolhimento do recurso com efeitos infringentes e prequestionamento explícito.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Em que pese o inconformismo e a combatividade do embargante, verifica-se que a pretensão deduzida foge aos limites estritos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Os aclaratórios não se prestam a conferir uma nova oportunidade de julgamento à parte descontente com a solução jurídica dada pelo colegiado.

Não se constata a propalada omissão quanto à análise da suposta prova pericial produzida nos autos da ação conexa nº 5003554-78.2024.8.08.0045.

O exame detido das peças revela que o laudo médico judicial invocado sequer existia ou fora carreado a este caderno recursal. O documento de ID 15884812 evidencia unicamente uma petição datada de 13 de março de 2025, na qual o perito nomeado aceitou o encargo e agendou a realização do exame físico para o dia 15 de maio de 2025.

Evidente, portanto, a inviabilidade de se cogitar omissão judicial sobre documento inexistente e prova técnica ainda não produzida no juízo cível, não havendo falar em violação ao princípio da economia processual ou desconsideração de elemento probante emprestado.

De igual sorte, inexiste vício integrativo referente à valoração do laudo de junta médica administrativa de ID 15884813. A fundamentação do acórdão embargado demonstrou-se explícita ao reconhecer que, conquanto a relação consumerista autorize a facilitação da defesa do segurado, a inversão automática do ônus probatório não exime o autor de demonstrar o substrato mínimo dos fatos constitutivos do alegado direito.

A necessidade de imputar ao segurado a comprovação do sinistro doméstico ocorrido em 27/01/2023 ampara-se no complexo e controvertido cenário fático delineado na lide originária, o qual afasta a presunção absoluta do documento extrajudicial, sobretudo diante da alegação de eventual fraude ou rompimento do nexo de causalidade, que deverá ser objeto de maior instrução probatória na origem.

Nesse prumo, a distribuição dinâmica que determinou à seguradora o ônus de provar a extensão da invalidez e a existência de eventual fraude, resguardando ao consumidor o encargo de demonstrar a ocorrência material do próprio sinistro, revela-se técnica e proporcional.

A opção do julgador por aplicar as regras processuais e consumeristas diante das particularidades concretas da causa reflete a atividade de valoração cognitiva, não se amoldando ao conceito de omissão ou contradição.

Portanto, o que o embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão questionada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados. O que se manifesta, repito, é o inconformismo do embargante com a conclusão da decisão, matéria que escapa ao propósito dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)